Tribunal: TJMT
Processo: 1019847-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – JULGADOS DO STJ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE.
O contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo visto que não possui certeza e liquidez, e a ausência desses requisitos gera a nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019847-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (AGRAVANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – JULGADOS DO STJ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE
.

O contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo visto que não possui certeza e liquidez, e a ausência desses requisitos gera a nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019847-51.2024.8.11.0000 da decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

Os agravantes alegam que o Contrato de Consórcio não é exigível via Execução, diante da iliquidez.

Aduzem que na inicial não consta o demonstrativo atualizado do débito, como manda o art. 798, I,
b
, do CPC.

Destacam que para a apuração do valor devido seria “
necessária a conferência através da contadoria deste juízo, o que é inviável por meio do procedimento escolhido pela exequente, e, também, por perícia judicial, pois a parte executada, ora agravante, notadamente, possui crédito de parcelas a serem devolvidas pela parte exequente, ora agravada, em virtude do encerramento de todos os grupos de que fez parte, composta pelas parcelas pagas nos grupos e cotas não contempladas e também pela devolução do fundo de reserva devidamente corrigidos e atualizados
”.

Arguem a nulidade da citação por edital, visto que não tinham sido esgotados os meios de localizá-los, bem como que incidiu a prescrição, pois não houve interrupção do prazo.

Afirmam também que se operou a prescrição intercorrente.

Contraminuta no ID. 234473692.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a Execução fundada em contratos de consórcio, com fundamento no art. 10, §6o, da Lei n. 11.795/2008, que estabelece que “
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial
”.

Todavia, a despeito dessa previsão legal, é necessário que a obrigação constante no título seja certa, líquida e exigível (art. 783 e 786 do CPC), sob pena de nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC). Confira-se:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
”
.

“Art. 803. É nula a execução se:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

A respeito do assunto,
Cassio
Scarpinella
Bueno
ensina:

“
Nessa perspectiva, o inciso I do art. 917 evoca a necessidade de todo título executivo, mesmo extrajudicial, retratar obrigação líquida, certa e exigível, nos precisos termos dos
arts
. 786 e 783. Ademais, o inciso I do art. 803
trata como nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”
. (Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 3: Tutela jurisdicional executiva – 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pág. 661).

E Renato
Montans
de Sá acrescenta:

“Não há execução sem título (CPC,
arts
. 786 e 798, I). E além de ser título, deve preencher os requisitos necessários para a perfeita individualização da obrigação (CPC, art. 783), sob pena de nulidade (CPC, art. 803 I)
”.
(Manual de direito processual civil – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Pág. 1441).

Os contratos de consórcio não possuem certeza e liquidez, o que gera a nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez.

2. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.334.313/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 20-11-2023,
DJe
de 23-11-2023).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE ADESÃO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.

1. O contrato de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida. Precedentes.

2. A execução do pacto adjeto de hipoteca limita-se aos casos em que configuradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação principal.

3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (
AgRg
no
AREsp
n. 423.753/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 1o-6-2020,
DJe
de 5-6-2020).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA EXEQUENDA – CONCLUSÃO SENTENCIAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AOS PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO – APELO DOS EXECUTADOS PROVIDO. 1. “Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título
executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023). 2. De acordo com a jurisprudência do
eg
. STJ, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.930.865/TO). 3. Acolhida exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez da dívida exequenda, deve a parte exequente ser condenada aos ônus sucumbenciais”.
(
TJMT
- Apelação Cível n. 0005254-35.2015.8.11.0037, relator Des. João Ferreira Filho, julgamento em 9-4-2024, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 10-4-2024).

Importante destacar que a matéria ora em discussão consiste em preliminar processual; logo, com o seu acolhimento fica prejudicada a preliminar de nulidade da citação por edital e as prejudiciais de mérito de prescrição e prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de nulidade da Execução e dou parcial provimento ao Recurso. Com isso, acolho em parte a Exceção de
Pré
-Executividade e declaro a extinção da Execução, com amparo nos
arts
. 803, I, e 485, IV, ambos do CPC. Condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024